Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023397-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAC BATISTA - CPF: 209.347.501-49 (EMBARGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ISAC BATISTA - CPF: 209.347.501-49 (EMBARGANTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E DA ENERGISA ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DA ENERGISA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Uma vez constatada omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a inversão da verba sucumbencial, os aclaratórios devem ser acolhidos, sem efeito modificativo, a fim de sanar o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023397-38.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

ISAC BATISTA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ISAC BATISTA
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando sanar omissão constante do v. acórdão desta Câmara (Id 69114467), de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso manejado pela companhia de energia elétrica (Energisa), para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

Segundo
o autor
, ora
embargante, o vício reside no fato de n
ão ser possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Sustenta que a embargada confessou na peça contestatória que o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, fato este que comprova que houve irregularidade na cobrança da fatura questionada nos autos.

Assim, requer seja sanado a omissão, para que sejam acolhidos os presentes embargos, e, via de consequência, manter a sentença
a quo
em sua integridade
(Id
52944456).

Por sua vez, a
concessionária de energia elétrica
aduz que o acórdão embargado inverteu o ônus sucumbencial, todavia foi omisso no que tange ao
quantum
da verba honorária, já que no presente caso, ante a improcedência do pedido, não existe mais condenação, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados sobre percentual do valor da causa (Id 70784454).

Contrarrazões (Ids 70885489 e 72591466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Segundo o
autor-recorrente
, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que a embargada confessou na peça contestatória que o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, fato este que comprova que houve irregularidade na cobrança da fatura questionada nos autos.

Todavia, apesar da discordância do embargante,
a conclusão do julgado é no sentido de que
“a recorrida
desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução n. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa
, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 667383, no qual consta a assinatura do autor Isac Batista, com a observação “unidade consumidora ligado com desvio de uma fase na rede baixa tensão” (Id 66625962)
, fotografias indicando as irregularidades encontradas, o demonstrativo de cálculo e carta de notificação. (Ids 66625966 e 66625967)”
.

Nesse contexto, com
provada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da embargada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Ademais, quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial.

Isso porque, conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito."
(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Por outro lado, insurge-se a concessionária no que tange à fixação da verba honorária, já que no presente caso, ante a improcedência do pedido, não existe mais condenação, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados sobre percentual do valor da causa.

De fato,
na medida em que ao reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral, restou configurada omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o autor-embargado restou vencido.

Assim, condeno-o em custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, mantendo-se, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo legal, ante aos benefícios da assistência gratuita concedida em primeiro grau (Id
66624494).

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela concessionária, para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes, bem como
REJEITO
os aclaratórios do autor.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021